Tribunal: TJBA
Processo: 0571196-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
0

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571196-96.2016.8.05.0001*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LOMANTO NETTO e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS, BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. CRÉDITO RURAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA BAIANA – PRLCB. CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. FRUSTRAÇÃO DO FIM ECONÔMICO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CORREÇÃO DE CONTRADIÇÃO E SUPRIMENTO DE OMISSÕES. EMBARGOS SIMULTÂNEOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos simultaneamente por ANTÔNIO LOMANTO JÚNIOR e BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo autor, nos autos de ação declaratória de nulidade de cédulas rurais hipotecárias e escritura pública de confissão de dívida, reconhecendo a inexigibilidade de débitos decorrentes de financiamentos concedidos no âmbito do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana – PRLCB. O autor sustenta omissão quanto à análise de todas as cédulas rurais discutidas na demanda e quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais. O banco embargante aponta omissões e contradições relativas à análise da prescrição, validade dos contratos, responsabilidade civil, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e legalidade das garantias contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não estender expressamente a inexigibilidade das obrigações às demais cédulas rurais e à escritura de confissão de dívida vinculadas à mesma cadeia negocial do PRLCB, bem como ao não apreciar o pedido indenizatório; (ii) estabelecer se há omissões ou contradições quanto à análise da prescrição, validade dos contratos e responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se à integração ou esclarecimento da decisão judicial quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A controvérsia envolve financiamento rural concedido no âmbito do PRLCB, cuja concessão esteve condicionada à adoção obrigatória de pacote técnico elaborado pela CEPLAC para recuperação da lavoura cacaueira afetada pela praga denominada “vassoura-de-bruxa”.

A prova documental demonstra que o pacote técnico imposto revelou-se ineficaz para atingir o objetivo econômico da recuperação da lavoura, frustrando o fim produtivo do financiamento e comprometendo a capacidade de adimplemento das obrigações assumidas pelos produtores.

A frustração do objetivo econômico do contrato autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no art. 476 do Código Civil, impedindo a exigência das obrigações assumidas pelo produtor rural quando a contraprestação vinculada ao programa técnico não se mostrou eficaz.

A inexigibilidade das obrigações não se limita às cédulas mencionadas no dispositivo original do acórdão, alcançando também as demais cédulas rurais e a escritura pública de confissão de dívida que integram a mesma cadeia negocial vinculada ao financiamento concedido no âmbito do PRLCB.

A responsabilidade civil da instituição financeira configura-se diante da sua participação na implementação do financiamento condicionado à adoção do pacote técnico que se revelou inadequado, estando presentes ato ilícito, dano e nexo causal.

O dano moral decorre do agravamento da situação econômica do produtor rural e do comprometimento de sua atividade produtiva em razão da frustração do programa técnico que fundamentou o financiamento.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Os danos materiais permanecem sujeitos à apuração em liquidação de sentença, caso comprovados prejuízos patrimoniais decorrentes dos fatos discutidos.

A análise da prescrição mostra-se prejudicada diante do reconhecimento da inexigibilidade das obrigações contratuais, fundamento que afasta a própria pretensão de cobrança.

As questões relativas à inaplicabilidade do CDC e legalidade das garantias foram devidamente apreciadas no aresto.

Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à referência à nulidade dos contratos, tendo sido reconhecida a inexigibilidade das obrigações deles decorrentes.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração simultâneos parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos na Apelação
n. 0571196-96.2016.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
A
NTONIO LOMANTO NETTO e

BANCO DO BRASIL SA
,
e
como Embargados
os mesmos
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
dos embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO LOMANTO JÚNIOR
e pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, para
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

5/S